Tribunal: TJDFT
Processo: 0704847-58.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PAGAMENTO DAS PARCELAS VENCIDAS ANTES DO RECEBIMENTO DA INICIAL. DESCUMPRIMENTO DO PRAZO DE PAGAMENTO. VENCIMENTO ANTECIPADO. SUPERVENIENTE PERDA DO INTERESSE DE AGIR. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo de Busca e Apreensão por perda superveniente do interesse de agir.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir se houve perda do interesse de agir em razão do pagamento das parcelas vencidas antes do recebimento da inicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Decreto – Lei no 911/1969, que trata das normas processuais sobre alienação fiduciária, estabelece que mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento.
4. No caso dos autos, a Cédula de Crédito Bancário estabelece que o atraso no pagamento das prestações, além de sujeitar o devedor à incidência de encargos sobre o principal, gera o vencimento antecipado da dívida.
5. Diante do vencimento antecipado da dívida e, portanto, da exigibilidade da totalidade da dívida, o pagamento das parcelas vencidas não justifica a extinção do processo por perda do interesse de agir.
IV. DISPOSITIVO
6. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada.
___________
Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei no 911/69, arts. 2o, §2o, e 3o.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1417290 de relatoria da Desa. Lucimeire Maria Da Silva na 4a Turma Cível. Acórdão 1806460 de relatoria do Des. Renato Scussel na 2a Turma Cível. Acórdão 1794320 de relatoria do Des. Carlos Pires Soares Neto na 1a Turma Cível.